Tribunal: STF
Processo: AI 734719
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO PENAL. 
   ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA, COM BASE NO ARGUMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE 
   PRONÚNCIA E DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR 
   DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA 
   REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao 
   apreciar a alegação de deficiência de fundamentação da sentença 
   de pronúncia, o Tribunal a quo assentou a preclusão dessa questão 
   e, de ofício, concluiu pela inexistência dessa nulidade, 
   mantendo-se o entendimento exposto no julgamento do recurso em 
   sentido estrito de que "os indícios apontados no bojo do processo 
   não estão divorciados dos fatos indicados na denúncia" e que "a 
   pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação não 
   exige prova concludente e inequívoca" (fl. 19-20).
2. A ofensa 
   ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República seria, se 
   houvesse, indireta ou reflexa, tanto no que concerne à preclusão 
   da alegação de deficiência de fundamentação da sentença de 
   pronúncia, por não ter sido arguida em momento próprio, quanto no 
   que se refere à inexistência dessa nulidade, em razão da 
   suficiência de indícios de autoria para a pronúncia, nos termos 
   do art. 408 do Código de Processo Penal. Precedente.
3. Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.